Tribunal: STJ
Processo: 0483902-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058771 - RR (2025/0483902-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAIQUE EVELIN LONGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
REVISÃO CRIMINAL. TESE DEFENSIVA SOBRE A
CORPUS.
APLICAÇÃO DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ART. 181, I, DO CP).
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de
1.
habeas
como substitutivo do recurso próprio, ressalvada a possibilidade
corpus
de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.
É inviável o exame originário, por esta Corte, de tese não submetida à
2.
deliberação do Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância,
especialmente quando a revisão criminal não foi conhecida quanto às
questões meritórias.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "[a] apreciação de matéria de
3.
ordem pública pelo Superior Tribunal de Justiça exige prévio exame na
instância de origem, sob pena de supressão de instância". (RCD no HC n.
953.231/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53921085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e622e6f-dd7c-4295-8f16-107cb317f44f

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 4e622e6f-dd7c-4295-8f16-107cb317f44f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058771 - RR (2025/0483902-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAIQUE EVELIN LONGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
REVISÃO CRIMINAL. TESE DEFENSIVA SOBRE A
CORPUS.
APLICAÇÃO DE ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ART. 181, I, DO CP).
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de
1.
habeas
como substitutivo do recurso próprio, ressalvada a possibilidade
corpus
de concessão de ofício diante de flagrante ilegalidade.
É inviável o exame originário, por esta Corte, de tese não submetida à
2.
deliberação do Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância,
especialmente quando a revisão criminal não foi conhecida quanto às
questões meritórias.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "[a] apreciação de matéria de
3.
ordem pública pelo Superior Tribunal de Justiça exige prévio exame na
instância de origem, sob pena de supressão de instância". (RCD no HC n.
953.231/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAIQUE EVELIN LONGO
PEREIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima (Revisão Criminal n. 9000562-
63.2025.8.23.0000).
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática dos delitos previstos no
§ 9o, e no
§ 4o, I, ambos do Código Penal,
art. 129,
art. 155,
c/c o
o, I e IV, da
às penas de 1 ano, 7 meses e 15 dias de detenção
art. 7
Lei n. 11.340/2006,
e 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 185 dias-multa e pagamento de R$ 10.000,00 a
título de danos morais. A apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida
pelo Tribunal de origem para reconhecer a prescrição da acusação de lesão corporal,
mantendo-se os demais termos da sentença.
A defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal a quo, alegando a
incidência da escusa absolutória prevista no
I, do Código Penal. O Tribunal de
art. 181,
origem não conheceu da revisão criminal quanto às teses de mérito, por entender inviável a
rediscussão probatória, conforme fundamentação constante do voto (e-STJ fls. 10/17).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente da não aplicação da escusa absolutória do
I, do
art. 181,
Código Penal, porquanto o fato ocorreu em
quando o agravante e a vítima ainda
24/5/2017,
eram legalmente casados; o divórcio foi decretado em
com trânsito em julgado
13/6/2019,
em
Argumentou-se, ainda, que a separação de fato não afasta a imunidade do
10/7/2019.
I, do CP, sendo vedada a analogia
(e-STJ fl. 8).
art. 181,
in malam partem
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que entendeu não
writ
ser possível o exame da tese de incidência da escusa absolutória por ausência de prévio
enfrentamento pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Assentou-se
que a alegação não foi submetida ao crivo do Tribunal estadual, razão pela qual não se
podia conhecer da impetração, à luz da competência delineada no
II, a, da
art. 105,
Constituição Federal, e da jurisprudência desta Corte.
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: (i) o
cabimento do agravo, com fundamento no
do RISTJ, e a tempestividade, em razão
art. 258
da publicação da decisão em
(ii) tratar-se de matéria de ordem pública,
12/12/2025;
permitindo a apreciação do
por flagrante coação ilegal; (iii) a incidência da
habeas corpus
escusa absolutória do
I, do Código Penal, por serem o agravante e a suposta vítima
art. 181,
casados à época dos fatos, não havendo necessidade de revolvimento probatório, bastando
a conferência da certidão de casamento; e (iv) precedentes sobre a aplicabilidade da escusa
absolutória em hipóteses análogas.
Requer o conhecimento do agravo e, no mérito, seu provimento para que o
habeas corpus seja apreciado e concedida a ordem, ainda que de ofício, a fim de reconhecer
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

a escusa absolutória do
I, do Código Penal. Pleiteia, inicialmente, a reconsideração
art. 181,
da decisão agravada e, caso não acolhida, o encaminhamento do agravo para julgamento
pela Turma.
A defesa apresentou memoriais (e-STJ fls. 78/81) reiterando os fundamentos do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls. 61/65):
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar,
contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de
locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão
formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as
disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente,
em sede de
e de recurso em
, a pretensão que se
habeas corpus
habeas corpus
conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE
MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC
25/06/2019,
01/07/2019;
475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro
27/11/2018,
03/12/2018;
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg
11/04/2019,
22/04/2019;
no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
julgado em
DJe
e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora
18/10/2018,
23/10/2018
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio
do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

pois a
ilegal a que estava sendo submetido o paciente,
concessão liminar da
ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do
processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no
o, LXXVIII, da Constituição
art. 5
Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45
AgRg no HC 268.099/SP, Relator
/2004 com status de princípio fundamental (
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
2/5/2013,
.
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
,
Parquet longe de suplantar sua
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e
inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido
(EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos
trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta
Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em
(AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro
casos de jurisprudência pacífica
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
06/08/2019,
13/08/2019)
Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.
Na hipótese, a Corte local não conheceu da revisão criminal assim
fundamentando (e-STJ fls. 13/17):
Superada a questão preliminar, volta-se este Colegiado aos demais
pedidos formulados, referentes ao mérito da condenação pelo crime de
furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), especificamente as teses de
crime impossível e ilicitude probatória.
Nesta parte, entendo que esta ação revisional não preenche os requisitos
elencados pela lei para o seu prosseguimento.
A Revisão Criminal não pode ser utilizada como um sucedâneo recursal,
uma “segunda apelação”, para reabrir discussões sobre o mérito da
causa ou promover um novo julgamento com base nos mesmos elementos
probatórios já exaustivamente analisados nas instâncias ordinárias.
[...]
A sentença condenatória, valendo-se das provas constantes nos autos, foi
fundamentada, ipsis litteris:
“Por fim, passo à análise do crime de furto qualificado, previsto no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, o qual dispõe:
(...)
A materialidade delitiva se encontra cabalmente comprovada nos
autos, por meio do boletim de ocorrência n. 35/2017 (EP 1.2,
página 3), do Relatório de Ocorrência Policial n. 15648 (EP 1.2,
página 5) e pela prova oral produzida durante a instrução.
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

Da mesma forma, restou comprovada a autoria delitiva em
desfavor do acusado, vez que a prova testemunhal não deixa dúvida
acerca da efetiva caracterização do crime de furto.
Ao ser ouvida em Juízo, a ofendida confirmou que na data do
quinto fato, o acusado foi até a sua residência e após uma
discussão na frente do imóvel. O réu entrou na casa, quebrando as
portas e objetos, subiu as escadas e pegou seus bens (notebook,
celular e chave do carro), evadindo-se do local posteriormente.
A testemunha “ERIKA ROMODA”, diarista da vítima na época dos
fatos, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que no dia do quinto fato,
por volta das 12h, o réu compareceu na residência da vítima e
ficou gritando do lado de fora. No entanto, a vítima o convenceu de
conversarem do lado de fora do imóvel, e assim fizeram. No
entanto, logo em seguida, completamente exaltado, o réu arrombou
a porta, subiu para os quartos e pegou os objetos da vítima
(notebook, celular, etc). Disse, ainda, que o acusado estava
armado, proferindo ofensas verbais, como “puta e filha da puta”, o
que foi presenciado pela filha menor, que chorava muito o tempo
todo, desesperada.
Assim, diante das provas dos autos, concluo que merece prosperar
acusação da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento
de obstáculo, vez que o conjunto probatório é coeso e coerente,
sendo suficiente para lastrear a condenação em desfavor do
acusado pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, I, do
Código Penal.”
[...]
Em razão da fundamentação exposta, esta revisão criminal, neste ponto,
não merece ser conhecida, uma vez que não visa propiciar um novo
reexame do arcabouço probatório.
[...]
Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE da presente Revisão Criminal, tão
somente quanto à preliminar de nulidade da citação e, nesta parte,
JULGO-A IMPROCEDENTE, para rejeitar a arguição de nulidade.
Quanto aos demais pedidos, que versam sobre o mérito da condenação e
reexame de provas, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal, por manifesta
inadmissibilidade.
Dos trechos colacionados, constato que a alegação defensiva de incidência da
escusa absolutória do
I, do CP, não foi previamente submetida ao
art. 181,
crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local
sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do
, sob pena de
writ
indevida supressão de instância.
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de
Justiça, na via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II,
alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
15/9/2020,
.
29/9/2020)
No mesmo sentido:
Direito Processual Penal. Agravo regimental. Habeas Corpus. Revisão
Criminal. Supressão de Instância. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
não conheceu do writ impetrado na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de matéria não
debatida na instância de origem, em habeas corpus ou seus sucedâneos,
sem que isso configure supressão de instância.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a conversão
de embargos de declaração em agravo regimental, em atenção aos
princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.
4. É inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, de
questão não debatida na instância de origem, mesmo em habeas corpus
ou seus sucedâneos, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É imprescindível o prévio debate na instância de origem para que a
questão possa ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
em habeas corpus ou seus sucedâneos.
(EDcl no RHC n. 195.413/ES, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
7/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso em habeas corpus, por ausência de exaurimento da instância
ordinária. O agravante sustenta constrangimento ilegal na fixação da
pena-base, na valoração da confissão espontânea, no afastamento do
tráfico privilegiado e na fixação do regime inicial, requerendo
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

redimensionamento da reprimenda por meio da via mandamental. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas corpus foi
corretamente inadmitido por configurar sucedâneo de recurso próprio e
por ausência de deliberação colegiada na instância de origem; e (ii)
analisar se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem
de ofício, independentemente da inadmissibilidade formal do recurso. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não admite recurso em habeas corpus
contra decisão monocrática de Desembargador na origem, quando
ausente julgamento colegiado da matéria, sob pena de supressão de
instância.
4. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a ausência de
manifestação expressa das instâncias ordinárias sobre as teses defensivas
impede sua análise originária por esta Corte, ressalvadas hipóteses de
manifesta ilegalidade.
5. No caso, a quantidade de entorpecentes apreendida (132,3 kg de
cocaína e 1.083,7 kg de maconha) afasta, por si só, a alegação de
flagrante ilegalidade.
6. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia, não se justifica a
concessão de habeas corpus de ofício. IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 215.740/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
8/9/2025.
Pelo exposto,
o
.
indefiro liminarmente mandamus

Não obstante a insurgência recursal, as alegações defensivas não merecem
acolhimento.
Quanto ao alegado cabimento do agravo, o argumento não altera a conclusão
firmada na decisão agravada de que a impetração não podia ser conhecida por configurar
supressão de instância, diante da ausência de deliberação da Corte local sobre a escusa
absolutória.
Ademais, a tese de que se trata de matéria de ordem pública apta a autorizar o
conhecimento imediato do
não prospera. De fato, consoante o firme
habeas corpus
entendimento desta Corte, "[a] apreciação de matéria de ordem pública pelo Superior
Tribunal de Justiça exige prévio exame na instância de origem, sob pena de supressão de
instância". (RCD no HC n. 953.231/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024. . No caso, reitere-se, a incidência da escusa
Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

absolutória do
I, do Código Penal não foi analisada pelo Tribunal
, e a
art. 181,
a quo
jurisprudência transcrita pela decisão agravada veda sua apreciação
, salvo
per saltum
flagrante ilegalidade, não verificada na espécie.
Por fim, os julgados trazidos pela defesa não configuram precedentes
vinculantes, e a menção ao HC n. 251.681/PR, além de tratar de hipótese diversa, não elide
a necessidade de exaurimento mínimo da instância de origem quando a matéria não foi
enfrentada pelo Tribunal estadual. Ausente ilegalidade manifesta, mantém-se a decisão que
indeferiu liminarmente o
.
writ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:31
Código de Controle do Documento: f4560c47-3b3a-4459-acf9-9c374eee0ac1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0483902-8
HC 1.058.771 / RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08186381220178230010 8186381220178230010 90005626320258230000
90005626320258230010
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
PACIENTE
: MAIQUE EVELIN LONGO PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAIQUE EVELIN LONGO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX BLASCHKE ROMITO DE ALMEIDA - SC020149
DIEGO HIDEKI ENOKIDA MIASHIRO - SC058608
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485074131614485@
2025/0483902-8 - HC 1058771 Petição : 2025/0124067-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:09:04
Código de Controle do Documento: F3D4661E-3F22-4310-A914-6FD5F3932932